Tribunal: STF
Processo: HC 226130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.833.918/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do cometimento do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas. Com isso, a pena ficou estabelecida em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte Regional, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS UTILIZADAS PARA AFSTAR A BENESSE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Acerca do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a benesse foi negada na origem aos argumentos de que o réu teria adquirido, em coautoria com integrante de esquema criminoso investigado (Operação Panóptico), mais de R$ 100.000,00 (cem mil rais) em entorpecente com alto poder deletério, no caso, cocaína, de modo que concluíram as instâncias ordinárias pela proximidade do acusado com a associação criminosa voltada à traficância de entorpecentes em larga escala e de forma estruturada. Assim, o contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, configuraram fatores impeditivos à concessão da causa redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Ademais, para a análise da tese recursal de que o agravante preenche os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, já visitados pela instância ordinária, o que é defeso em recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja (a) Aplicada a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que se trata de pessoa primária, com bons antecedentes, que não integra organização criminosa (até porque não restou condenado por organização criminosa ou associação para o tráfico) e que foi condenada tão somente por ter participado de uma negociação de entorpecentes e realizado um depósito na conta fornecida pelo corréu; (b) Aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP (por participação de menor importância), na medida em que é incontroverso que o paciente não estava inserido ativamente na organização criminosa (não tendo sido condenado por ORCRIM ou associação para o tráfico) e que teria adquirido ‘parte’ da droga que veio a ser apreendida.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    A propósito, destacou o Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 2.791/2.792): 



    Ainda na terceira fase, registro que é incabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto, embora o réu tenha sido absolvido do crime de associação para o tráfico, as circunstâncias do caso concreto (investimento de importante quantia em dinheiro em volume considerável de entorpecente com alto poder deletério, em coautoria com integrante do esquema criminoso investigado) apontam para a proximidade do acusado com a associação criminosa voltada à traficância de entorpecentes em larga escala e de forma estruturada, o que, consoante entendimento consagrado nesta Turma, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. (Grifei) 



    Em análise ao trecho supratranscrito, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois a instância ordinária, como visto, não reconheceu a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito; é que, apesar da primariedade da agente, as circunstâncias fáticas da apreensão deixaram claro que ele não se tratava de mero traficante ocasional, ao contrário, denotam a sua habitualidade no comércio ilícito. Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 



    Outrossim, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fáticoprobatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. De acordo com os autos, além da apreensão de acentuada quantidade de entorpecente (17kg de cocaína), o acórdão atacado destacou a proximidade do acusado com a associação criminosa voltada à traficância de entorpecentes em larga escala e de forma estruturada. 



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, o STJ afastou a sua ocorrência, com arrimo na seguinte fundamentação: 



    O Tribunal de origem destacou, no ponto (e-STJ fl. 2.792): 



    [...] a prova produzida deixou claro que a conduta de SILVIO não se limitou ao mero auxílio material ao acusado Adriano "Toco". Ao contrário, o que se infere no caso dos autos é que o acusado contribuiu diretamente na execução do crime, praticando a conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade adquirir. 



    Reitero, uma vez mais, que o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla e, para sua configuração, basta que o réu pratique qualquer uma das condutas nele incriminadas, independentemente de a droga ter sido apreendida na posse de outro agente, e, ainda, ter sido negociada por terceiro agente diverso, no caso de pluralidade de réus, como ocorre na hipótese. (Grifei.) 



    Aqui, também, não há como conhecer da irresignação defensiva. De fato, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exige o revolvimento das provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, mormente quando o Tribunal a quo concluiu pela autoria do agravante em detida análise do acervo fático-probatório dos autos. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente